Tribunal: STF
Processo: ARE 1549021
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 453 DO STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NEUTRALIZAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. 



    1. A materialidade do crime restou comprovada pelo registro de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância, Laudos Toxicológicos, pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral apresentada durante a instrução do feito. 



    2. A autoria igualmente restou demonstrada, porquanto o contexto probatório elucidou que o réu, em que pese tenha negado a traficância, foi apreendido ante cumprimento a mandado de busca e apreensão na sua residência na posse de 04 porções de crack, com peso de 39,4g e 02 porções de maconha, pesando 3,49g, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo de Constatação da Natureza da Substância. A defesa alega a insuficiência de provas da traficância, todavia esta tese não merece prosperar. No que condiz ao elemento subjetivo do tipo de tráfico, para a sua configuração não é necessário que o réu seja visto comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com o simples guardar para entrega a consumo a terceiros. Ademais, a quantidade da droga não é irrelevante, ainda mais somada aos instrumentos encontrados durante a revista pessoal apontando a traficância, de modo que é impositiva a manutenção da condenação pela incursão no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. 



    2.1. Não havendo aditamento da denúncia pelo Órgão acusador, não há falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para o crime previsto no art. 28 do mesmo diploma legal. 



    3. Dosimetria. Pena basilar redimensionada ante a neutralização da vetorial "circunstâncias do delito" (referente à natureza da droga apreendida). Na segunda fase da dosimetria, mantida a agravante da reincidência, todavia, redimensionada a pena definitiva ante as alterações ora operadas e fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    4. A pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente ao patamar de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente